Tribunal: TJDFT
Processo: 0728233-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Reiteração de pesquisa. Sistema Sisbajud. Razoável lapso temporal. Superior a um ano. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento em que se busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido de pesquisa ao sistema informatizado SISBAJUD.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a parte Agravante cumpriu os requisitos autorizadores para a pesquisa pelo sistema SISBAJUD.
III. Razões de decidir.
3. O Código de Processo Civil, visando a dar maior efetividade ao processo executivo, prevê o bloqueio de ativos financeiros do devedor, nos termos do art. 854.
4. A reiteração da diligência desejada sujeita-se a dois critérios, que podem ser cumulativos ou independentes: (i) indícios de modificação da situação financeira do devedor; (ii) razoável lapso temporal entre as pesquisas, o qual não encontra, na legislação, critério objetivo entre uma requisição e outra, ou mesmo limitação em relação à quantidade de requisições a serem feitas.
5. Em relação ao sentido de “razoável lapso temporal”, por ser uma expressão avaliatória (conceito jurídico indeterminado), adoto o entendimento do Desembargador Álvaro Ciarlini, que firmou o período mínimo de 1 (um) ano para que seja renovada a diligência, baseado no lapso temporal que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente.
6. Considerando o decurso de tempo razoável, é devido o deferimento de nova pesquisa no sistema conveniado SISBAJUD.
IV. Dispositivo e tese.
7. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: “A reiteração de pesquisas nos sistemas informatizados com vistas ao bloqueio de bens e ativos financeiros está sujeita a dois critérios, cumulativos ou independentes: (i) indícios de modificação da situação financeira do devedor; (ii) razoável lapso temporal entre a pesquisa, o qual não encontra, na legislação, critério objetivo entre requisições, ou limitação quantitativa, adotando-se o prazo de 1 (um) ano, baseado no lapso temporal que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente”.
_________
Legislação relevante citada: CF, art. 5o, inc. XII. CPC, art. 854, 921, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 07152762920218070000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, 14.09.2021.